Tribunal: TJSP
Processo: 1001302-48.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Contrato bancário - reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas pela CREFISA, muito superiores à média de mercado – revisão do contrato, com repetição simples do indébito – não comprovada má-fé da parte credora – danos morais não caracterizados – sucumbência recíproca mantida – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*